Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710861-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: HELENO PEREIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inexistindo comprovação da participação do consumidor em contrato de empréstimo, vislumbrando-se falha do banco quanto aos deveres básicos de cuidado, de informação e de segurança nas transações bancárias, há de ser declarada a inexistência do contrato. A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativas a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC, abatendo-se, contudo, a importância depositada na conta corrente do consumidor. É cediço que o dano moral constitui em ofensa direta aos direitos da personalidade. Considerando as peculiaridades do caso, bem assim, o fato de que o mero dissabor ou aborrecimento decorrente das atividades cotidianas vivenciadas não tem o condão de configurar danos morais, há de ser julgado o pedido improcedente, no particular. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor/recorrido somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em comento; b) artigos 80, inciso VI, 81 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Aponta, sobre as teses acima defendidas, divergências jurisprudenciais com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao condenar o recorrente a devolver em dobro os valores pagos pelo recorrido, o fez sob o fundamento de que houve inquestionável falha do serviço bancário, em razão de cobrança em quantia indevida de suposto contrato de empréstimo realizado sem participação do recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 80, inciso VI, 81 e 1.026, §2o, todos do CPC, bem como quanto à divergência jurisprudencial, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável, como já mencionado, aos recursos interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003